Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO NO SERVIÇO. APLICABILIDADE DO ART. 26, II, DO CDC. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que acolheu a preliminar da decadência, na ação em que reclamava a restituição do valor pago por serviço de conserto defeituoso de veículo e do valor que teve que despender com terceiro para finalizar o serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se correto o reconhecimento da decadência; (ii) no caso de se tratar de vício do serviço, se houve suspensão da decadência; e, (iii) caso afastada a prejudicial da decadência, determinar se houve falha na prestação de serviços e se o recorrido deve ser responsabilizado pelos danos narrados pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Importa distinguir fato do serviço (arts. 12 a 17, CDC) de vício do serviço (arts. 18 a 25, CDC). 4.1. No caso concreto em exame, ocorreu vício do serviço, de sorte que a escolha prevista no artigo 20, CDC, está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, que “relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal” (STJ, AgInt no AREsp 1980722 / MG). 4.2. Inobstante o recorrente narre aborrecimentos por ele sofridos, pleiteia apenas a restituição do valor pago ao recorrente e do valor pago a terceiro para a reexecução do serviço que alega ter sido realizado com vício, de modo que aplicável à hipótese o disposto no art. 20, I e II, c/c art. 26, II, do CDC. 4.3. Correta a sentença ao considerar aplicável o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, pois o prazo prescricional do art. 27 do CDC se aplica apenas a acidentes de consumo e não aos vícios do serviço.
5. Da interrupção da decadência. 5.1. A reclamação comprovadamente formulada ao fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa (art. 26, §2o, I, do CDC). 5.2. Conforme as mensagens enviadas entre as partes, a última reclamação realizada pelo recorrente foi respondida e, após ter ele buscado o carro com o recorrido, não houve qualquer outra reclamação sem resposta, de modo que não houve suspensão da decadência.
6. Considerando que em 09/05/2023, quando solicitou reparo ao novo mecânico, o recorrente indubitavelmente sabia do alegado vício do serviço e não realizou nenhuma nova reclamação ao recorrido, inequivocamente já havia transcorrido o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC quando do ajuizamento desta ação. 6.1. Mantido o reconhecimento da decadência.
7. Mantido o acolhimento da prejudicial da decadência, prejudicada a análise do mérito propriamente dito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “No caso de vício do serviço, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, que diz respeito ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo as alternativas a ele conferidas no art. 20 do CDC.”

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, art. 20, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1980722 / MG, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN 08/05/2025.